Tribunal: TJMT
Processo: 0002526-32.2016.8.11.0022
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002526-32.2016.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[VILMA PEREIRA DA SILVA - CPF: 713.866.102-91 (APELADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADA.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIOMENTE CONCEDIDO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez, com reconhecimento da qualidade de segurada e incapacidade da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a parte autora mantinha a qualidade de segurada à época da constatação da incapacidade; e (
ii
) qual seria a data de início do benefício (DIB).

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revelou que a parte autora manteve a qualidade de segurada no momento do agravamento de sua condição incapacitante, conforme perícia realizada pelo INSS e documentos médicos anteriores à cessação de seu vínculo previdenciário.

4. A data de início do benefício deve ser a da cessação indevida do auxílio-doença, e não a data do laudo pericial, tendo em vista o caráter de restabelecimento do benefício.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. A manutenção da qualidade de segurada, aliada à comprovação do agravamento de doença preexistente durante o período de cobertura previdenciária, justifica a concessão dos benefícios previdenciários pleiteados. 2. A data de início do benefício deve ser a da cessação indevida do auxílio-doença, e não a data do laudo pericial."

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/1991, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MT, AC 0002105-38.2013.8.11.0025, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07/02/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta (MT) que, na ação previdenciária n. 0002526-32.2016.8.11.0022, julgou procedente o pedido formulado por
VILMA PEREIRA DA SILVA
, condenando a parte requerida “
à reestabelecer o auxílio-doença da autora e convertê-lo em aposentadoria por invalidez, consistente numa renda mensal conforme artigo 61, da Lei n.º 8.213/1991 e após, numa renda mensal conforme artigo 44, da Lei nº 8.213/91, devido desde a data da cessação do benefício de auxílio-doença, qual seja, 28/03/2010 (ID 56717329 – Pág. 71), declarando prescrita às parcelas vencidas no quinquênio anterior a distribuição da ação
, e a DIP – data do início de pagamento das parcelas vincendas, a partir da data desta sentença.”

Além disso, o apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas devidas até a prolação da sentença.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que a parte autora não possuía qualidade de segurada à época da constatação da incapacidade, conforme laudo pericial, que indicou a data de início da incapacidade (DII)
em fevereiro de 2018, após a cessação de seu vínculo com a Previdência Social em 30.04.2012 parcial e permanente, sem, contudo, precisar a data de seu início.

Ao final, requer seja dado provimento ao presente recurso para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, o recorrente pleiteia que, caso mantida a concessão do benefício, seja fixada a DIB (data de início do benefício)
na data do laudo pericial (02/2018), pois não foi comprovada incapacidade entre a cessação do benefício anterior e o exame pericial judicial. (Id. 220972227).

A apelada, nas suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 220972228).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 231825688).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou procedente o pleito inicial.

Infere-se dos autos que o d. Juízo de origem fundamentou a sentença nos seguintes termos:

“(...)

No tocante a qualidade de segurado da parte autora, controvérsia atual dos autos, tenho que inobstante a conclusão chegada pelo perito deste juízo, há de se reconhecer a qualidade de segurada da parte autora.

Isto porque, embora a patologia que alega que levou a sua incapacidade ter sido adquirida no trabalho não a ter tornado incapaz, segundo o perito do juízo, tenho que a asma grave que acomete a parte autora e que a levou a incapacidade, conforme laudo pericial constante dos autos, já existia ao tempo em que permaneceu como segurada da previdência.

Conforme se verifica no ID 56717329 – Pág. 71, o último vínculo empregatício da parte autora se findou em 06/06/20211, possuindo após esta data mais 12 meses de graça na qualidade de segurada.

Nota-se que em perícia realizada no dia 23/04/2012 o Perito do INSS atestou que ela possuía problemas respiratórios já há 19 anos.

Observa-se, portanto, que a conclusão do perito judicial se baseou apenas nos documentos médicos constantes nos autos para fixar a data de surgimento da doença incapacitante, o que permite este juízo a chegar em conclusão diversa amparado em outros elementos, como uma perícia antiga realizada pelo corpo de peritos da própria demandada.

Assim, é de se considerar que a doença incapacitante da parte autora declarada pelo perito judicial é a mesma que já a assolava quando ainda era segurada da previdência, motivo pelo qual entendo que ainda permanece o direito de se aposentar em virtude da patologia não causada necessariamente com seu labor, mas certamente agravada com serviços de limpeza que desempenhava.

(...)”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação.

Nas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que a parte autora não possuía qualidade de segurada
quando
foi constatada a incapacidade, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, pleiteia que a data de início do benefício (DIB) seja fixada em
02/2018
, correspondente à data da realização da perícia judicial, que atestou a incapacidade da apelada.

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da
qualidade de segurada
da parte autora no momento da constatação de sua incapacidade laborativa e, consequentemente, no direito ao reestabelecimento do auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez.

A respeito da qualidade de segurado
exigida a tanto, dispõe o art. 15 da Lei n. 8.213/1991:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I -
sem
limite de prazo, quem está em gozo de benefício, exceto do auxílio-acidente; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II -
até
12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

[...]

§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver
pago
mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

No caso concreto, o laudo pericial, ao fixar a data de início da incapacidade (DII)

em fevereiro de 2018, concluiu que, à época, a autora já não detinha a qualidade de segurada, haja vista a cessação de seu vínculo com a Previdência Social em 30.04.2012. Em razão disso, o INSS sustenta que a parte autora não faria jus ao benefício.

Todavia, ao analisar detidamente os autos, entendo que, inobstante a conclusão do perito judicial
,
há elementos suficientes para reconhecer a manutenção da qualidade de segurada da parte autora, motivo pelo qual divirjo da conclusão apresentada pelo laudo.

A autora, conforme documentos médicos e perícias anteriores, padece de asma grave, condição que, conforme o laudo pericial, foi a principal causa de sua incapacidade. É relevante destacar que essa patologia já acometia a parte autora muito antes da cessação de seu vínculo empregatício. A perícia realizada pelo próprio INSS em 23.04.2012 atestou que a autora sofria de problemas respiratórios há 19
anos.
Assim, fica evidente que a incapacidade laborativa da autora teve início no período em que ela ainda mantinha a qualidade de segurada da Previdência Social.

O laudo pericial judicial, ao fixar a DII em fevereiro de 2018, limitou-se a considerar a documentação médica mais recente, sem examinar de forma mais ampla os dados disponíveis, especialmente aqueles que demonstram a continuidade e o agravamento de sua condição respiratória ao longo dos anos. Essa restrição de análise leva à conclusão errônea de que a incapacidade se iniciou após a perda da qualidade de segurada, o que não se sustenta quando confrontado com as informações constantes nos autos. É de conhecimento jurídico consolidado que, na análise de benefícios por incapacidade, o agravamento de uma doença preexistente no período de cobertura previdenciária pode justificar a concessão do benefício, mesmo que o quadro clínico incapacitante só se manifeste plenamente em momento posterior.

A propósito, segue jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGOS 59 E 42, DA LEI N.º 8.213/91 PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – TERMO INICIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO – DATA DO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES DO STJ – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE LABORAL – AGRAVAMENTO DE LESÃO PREEXISTENTE – EXCEÇÃO À RESTRIÇÃO DO ARTIGO 43, § 2º, DA LEI N.º 8.213/91 – RENDA MENSAL INICIAL – SALÁRIO BENEFÍCIO QUE SERVIU DE BASE PARA O AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DESPROVIDO – RECURSO DE LUIZ GOMES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Reconhecida por prova pericial a incapacidade parcial para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, por mais de 15 dias, é devido o auxílio-doença, nos termos do artigo 59, da Lei n.º 8.213/91. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça o termo inicial da implantação do auxílio-doença deve recair na data do requerimento na via administrativa. 3
. O agravamento ou progressão de doença/lesão anterior à filiação ao regime geral de previdência social configura causa de exclusão à restrição quanto à doença preexistente, prevista no artigo 42, § 2º, da Lei n.º 8.213/91
. 4. Na hipótese de conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o salário de benefício deve ser calculado pela aplicação do coeficiente de 100% (cem por cento) sobre a base para o cálculo da renda mensal inicial do
auxílio doença
.”

(TJ-MT - AC: 00021053820138110025, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

Assim, tendo em vista que a última contribuição previdenciária da autora ocorreu em 06.06.2011 e, com base no artigo 15 da Lei 8.213/91, a autora manteve sua qualidade de segurada por mais 12 (doze) meses, durante o chamado "período de graça". Portanto,
quando
a autora já manifestava sintomas graves da doença (23.04.2012), ela ainda detinha a qualidade de segurada.

Dessa forma, a análise conjunta do laudo pericial e dos demais elementos dos autos leva à conclusão de que a autora manteve a qualidade de segurada no período em que a doença incapacitante se agravou, justificando a concessão dos benefícios pleiteados.

Ainda, destaca-se que a concessão de benefícios por incapacidade, como o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, não se limita à data indicada no laudo pericial, especialmente quando o conjunto de provas demonstra que a doença incapacitante já existia durante o período de cobertura. A incapacidade pode ser reconhecida mesmo que o laudo fixe uma data posterior, desde que fique comprovado o agravamento da doença preexistente que resultou na incapacidade laboral.

No que concerne ao termo inicial para o restabelecimento do auxílio-doença, consoante disposição contida no artigo 86, § 2.º, da Lei n. 8.213/91, e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o marco inicial do benefício deverá ser fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida, qual seja
28.03.2010
, tendo em vista que o INSS já reconhecia a incapacidade da parte segurada, como se vê:

“PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO.1. Nos termos do art. 60 da Lei n. 8.213/1991, o auxílio-doença será devido enquanto o segurado permanecer incapaz. 2.
Caso em que as instâncias ordinárias concluíram que a parte autora continua incapacitada parcial e temporariamente para o exercício de sua atividade laborativa, motivo pelo qual deve ser restabelecido o benefício desde seu cancelamento, e não a partir do laudo pericial
.3. Agravo interno desprovido”. (
AgInt
no
AgRg
no
AREsp
609.693/
SP ,
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
17/02/2017).
[sem destaque no original]

Assim, como se trata de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, o termo inicial deve ser a data da cessação indevida do benefício e não, a data da perícia, pois não se trata de novo benefício, mais sim de restabelecimento daquele que foi indevidamente cancelado.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado, em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024